Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704743-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILMA LEITE MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA PAULA VIANA DE SOUSA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na origem, rejeitou a impugnação à penhora. Assim, o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal (reforma da decisão agravada com a devolução do valor penhorado) será analisado somente quando do julgamento do agravo de instrumento, porque de outra forma se estaria antecipando o próprio mérito recursal. Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator